Tribunal: STF
Processo: Súmula 280
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 280

Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Descabimento do recurso extraordinário em caso de ofensa a direito local1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento das vantagem pleiteada pela servidora pública, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas279e280.[RE 1.161.713 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 30-11-2018,DJE263 de 7-12-2018.]As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice daSúmula 280do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.[ARE 1.076.065 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 01-12-2018,DJE288 de 14-12-2017.](...). 1. O Plenário da Corte, no exame doARE 694.450/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade, ou não, de fixação, por lei estadual, de soldo em valor inferior ao vencimento básico de referência, estipulado por outra lei estadual, ambas do Estado de Pernambuco, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas aos servidores em atividade de forma geral. 3. Estabelecida na origem a natureza geral ou específica da gratificação de risco de policiamento ostensivo instituída pela LC estadual 59/2004, não cabe, em recurso extraordinário, a discussão relativa à natureza dessa vantagem, uma vez essa matéria é ínsita ao plano normativo local. Incidência daSúmula 280/STF. 4. Agravo regimental não provido.[ARE 780.541 AgR, rel min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 3-12-2013,DJEde 19-12-2013.]Trata-se de recurso que versa sobre a possibilidade de acumulação dos cargos de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e de agente penitenciário da Polícia Civil do Distrito Federal. O Tribunal de origem entendeu que o cargo de agente penitenciário tem natureza técnica. Entretanto, concluiu pela impossibilidade da pretendida acumulação, em virtude da incompatibilidade de horários. Isso porque os policiais civis são regidos por legislações especiais (Lei 4.878/1968eDecreto 59.310/1966), que estabelecem o sistema de dedicação integral.(...) Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação local pertinente, o que é inviável nesta esfera (Súmulas279e280).[RE 485.283 ED, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 29-11-2011,DJEde 19-12-2011.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 279."}]